Tribunal: STF
Processo: ADI 849
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-07-01
Data de publicação: 1993-07-01

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE -
CONSTITUIÇÃO  DO ESTADO  DE MATO  GROSSO (INC.  I DO  ART. 47,  COM A
REDAÇÃO  QUE LHE  DEU  A EMENDA  CONSTITUCIONAL  1/91) -  TRIBUNAL DE
CONTAS  DO ESTADO - CONTROLE  EXTERNO - MERA APRECIAÇÃO DAS CONTAS DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA LOCAL -  INOBSERVANCIA DO  MODELO  FEDERAL  -
PLAUSIBILIDADE  JURÍDICA  DO PEDIDO - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
         -  Os   Estados-membros  estao   sujeitos,  em   matéria  de
organização,  composição   e  atribuições   fiscalizadoras  dos  seus
Tribunais   de   Contas,  ao   modelo   jurídico   estabelecido  pela
Constituição da Republica (art. 75, caput).
         -  A norma  constitucional estadual  que dispensa  as contas
anuais  prestadas pela Mesa  da Assembléia Legislativa o mesmo regime
jurídico  peculiar  as contas  do  Chefe do  Poder  Executivo, também
atribuindo  ao pronunciamento do  Tribunal de Contas, no que concerne
ao  órgão parlamentar, função meramente opinativa, parece infringir a
regra  de competência inscrita no art. 71, II, da Carta Politica, que
investe  essa  Corte  no  poder de  julgar  as  contas,  mesmo quando
apresentadas pelo próprio Poder Legislativo.